Tribunal: STF
Processo: HC 238257
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.142.013/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 9 anos e 11 meses de reclusão (Doc. 5).



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 16):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 315, § 2º, E 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP. FALTA DE DISCERNIMENTO DA VÍTIMA EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA MENTAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. AUTO DE VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. "O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021).



    2. A Corte de origem, após ampla análise do conteúdo probatório, decidiu pela suficiência das provas orais e documentais produzidas para fins de formação da convicção do magistrado sentenciante, concluindo que a vítima não apresenta a capacidade de discernimento para a prática do ato sexual, conforme apontado no auto de verificação de violência sexual.



    2.1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ



    3. Agravo regimental conhecido e desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação. Enfatiza que: Para concluir pela vulnerabilidade da ofendida a despeito de qualquer prova minimamente voltada para a análise do seu discernimento para a prática de atos sexuais, verifica-se que sentença e acórdão condenatórios – chancelados pelo STJ –, para além dos vícios lógicos em que incorreram, operaram, também, violação ao princípio da presunção de inocência em sua vertente de regra probatória. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, anular a condenação, com a determinação de remessa do processo de conhecimento ao juízo de origem para que avalie a possibilidade de desclassificação do fato para o crime do art. 213 do CP.



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJRS, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    No tocante à violação aos arts. 315, § 2º, IV, e 619 do CPP, a defesa do agravante, em recurso especial, apontou omissão a respeito de prova pericial para determinar se a condição da vítima impediria seu consentimento ou oposição à prática de atos sexuais (fl. 801). 



    No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal estadual rechaçou a existência de vícios: 



    "[...] 



    Na hipótese, alega o embargante, em suma, ter havido omissões e contradições no acórdão, porquanto o Colegiado manteve a condenação por estupro de vulnerável, embora ausente laudo pericial atestando o efetivo comprometimento mental da lesada, bem como olvidando declarações prestadas por assistente social e conselheira tutelar, que colocavam em dúvida a credibilidade do relato vitimário, e o contexto de relacionamento amoroso que permeava o fato, a indicar a possibilidade de confusão pela ofendida, o acórdão, ainda, mantendo hígido o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo não comprovada à saciedade pluralidade de condutas. 



    Razão não lhe assiste, todavia, pois a leitura atenta dos aclaratórios evidencia que a defesa pretende tão somente a rediscussão de matéria decidida em desfavor do embargante. 



    De toda sorte, quanto à questão acerca do mérito condenatório e capitulação da conduta, além de constar do acórdão os fundamentos sentenciais, adotados como razões de decidir, o que perfeitamente possível (fundamentação per relationem) - de modo que todos os argumentos da magistrada, inclusive transcritos textualmente, se inserem nos fundamentos do Colegiado, integrando as razões de decidir do aresto - houve acréscimo específico a respeito, como se vê dos seguintes trechos (fls. 598/600), In verbis: 



    [...] Ou seja, não houve as propaladas omissão e contradição, ou qualquer outro vício no aresto, porque as questões trazidas nos Embargos foram abordadas expressa e claramente em todos os pontos referidos na aclaratória, também não havendo qualquer lacuna ou fundamentos contraditórios, a simples leitura deles assim já o demonstrando, sendo examinadas todas as alegações defensivas, as teses de insuficiência probatória, tendo quanto à autoria e materialidade do delito, como no tocante à falta de discernimento da vítima em razão da deficiência mental, fundamentadamente rechaçadas, com a exposição dos elementos de prova que embasaram a manutenção do veredicto condenatório lançado na sentença, porque correta a conclusão da sentenciante, que condenou o embargante a partir da prova produzida, tida como suficiente a tanto, diante do relato coerente e convincente da vítima, corroborado por perícia psicológica elaborada pelo IGP, em cotejo com todo o acervo probatório." (fls.686/689) 



    De fato, na análise das demais violações apontadas pela defesa, é possível concluir que o Tribunal de origem não foi omisso, pois apresentou razões suficientes de decidir para manter o decreto condenatório do agravante, consoante se verá a seguir. Logo, desnecessário o enfrentamento direto de todas as questões deduzidas pela defesa. Precedentes: 



    […]



    De outra parte, o TJ destramou a controvérsia a respeito da incapacidade da vítima com base na prova produzida nos autos (sem grifos no original): 



    "VULNERABILIDADE DA VITIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 



    Sob outro viés, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória quanto à vulnerabilidade da lesada, porquanto não comprovada a falta de discernimento da vítima em razão da deficiência mental. 



    Nesse sentido, já no início da investigação os elementos probatórios evidenciavam o comprometimento da higidez mental de N., atestado, no auto de verificação de violência sexual (fl. 08), que a lesada "apresenta desenvolvimento mental inferior com a sua idade cronológica", e a avaliação psíquica referindo "retardo no desenvolvimento neuropsicomotor e déficit intelectual leve" (fl. 10). 



    A prova produzida no curso da instrução processual corroborou, à saciedade, a atestada vulnerabilidade da vítima. 



    Nesse sentido, o relatório psicossocial elaborado pelo Centro de Referência em Atendimento Infanto-juvenil, de fls. 143/144, noticiando que 'Nina apresenta dificuldades cognitivas, ingenuidade e afetividade. Na infância esteve em acompanhamento neurológico devido atraso na fala e locomoção. Ela foi acompanhada por 4 anos por psiquiatra do Hospital de Clínicas de POA que lhe deu o CID F70 (retardo mental leve'. 



    Outrossim, em parecer psicológico elaborado nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar envolvendo o irmão da ofendida, 1. E., restou consignado que, em novembro de 2016, N. frequentava escola especial, em razão de suas limitações cognitivas (fls.373/377). 



    E tais conclusões foram confirmadas, amplamente, pela prova oral angariada, todos os depoimentos sendo uníssonos no sentido de que N. possui considerável déficit cognitivo, o que, ademais, ressai latente da análise de suas declarações judiciais, não sendo necessário conhecimentos específicos para concluir pelo comprometimento de suas faculdades mentais. 



    Nessa moldura, os elementos probatórios angariados não deixam dúvidas quanto ao estado de saúde mental da lesada e a sua ausência de discernimento para a prática dos atos sexuais. Ainda que, tecnicamente, o diagnóstico se amolde ao grau leve de retardo mental, não há dúvidas da vulnerabilidade da ofendida, daí a desnecessidade de maior perquirição do grau de comprometimento cognitivo. 



    No ponto, o fato de a avaliação psíquica ter atestado que "a periciada não apresenta limitação alguma de ordem psicológica ou limitação em suas capacidades cognitivas que a impeçam de emitir um relato válido" não vai de encontro ao restante da prova produzida, como sustenta a defesa, porque se trata de conclusão especificamente relacionada à idoneidade do relato, como fez questão de esclarecer o expert. 



    A prova, insisto, é clara quanto à ausência de condições da vítima em oferecer resistência ou consentir com a prática do ato sexual. 



    Oportuno consignar, aqui, que não se está a discutir o grau de dependência da lesada em sua rotina, mas a sua capacidade de discernir e tomar decisão válida sobre a sua vida sexual, opondo-se aos atos que não deseja praticar, a qual, a prova permite afirmar, ela não detém. 



    Daí que, diante desse quadro, não há dúvidas quanto à adequação típica da conduta. 



    Em consequência, não tem pertinência o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para os lindes do art. 213, caput, do CP. 



    Ora, inconteste a vulnerabilidade da vítima, nos termos do § 1° do art. 217-A do CP, justificado está o tratamento mais rigoroso da conduta, conferido pelo legislador, ausente justificativa para o reenquadramento típico mais benéfico, não havendo falar em violação ao princípio da proporcionalidade. 



    Impensável, do contexto declinado nos autos, a desclassificação pretendida, pelo que a condenação vai mantida, exatamente como lançada." (fls. 648/650) 



    A Corte de origem, após ampla análise do conteúdo probatório, decidiu pela suficiência das provas orais e documentais para fins de formação da convicção do magistrado sentenciante, tendo o auto de verificação de violência sexual concluído que a vítima não apresenta a capacidade de discernimento para a prática do ato sexual. 



    Portanto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ, conforme o precedente já mencionado no decisum: 



    […] 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (estupro de vulnerável), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente